Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAIR NADIN e LOURDES CUNICO NADIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, de no 1001687-08.2022.8.11.0045, ajuizada em face de IVAN JUNIOR LIESBINSKI e OUTRO (s), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização de venda dos grãos de soja depositados/estocados em armazém, para posterior depósito do valor correspondente em Juízo.
Para tanto, os agravantes insistem na necessidade de venda dos produtos, haja vista as despesas e os prejuízos gerados pela armazenagem dos grãos.
Falam que os valores arrecadados servirão para quitação/pagamento da última parcela do contrato particular de compra e venda de imóveis rurais firmados com os credores Volnei Junior Liesbinski, Ivan Junior Liesbinski e Irani Liesbinski, em 05 de setembro de 2016, com vencimento em 30/03/2022.
Esclarecem que o ajuizamento da ação se fez necessário, haja vista que surgiram vários credores que se manifestaram sobre o crédito, mediante ações de execução, gerando dúvidas aos agravantes a quem devem pagar e qual o valor devido, individual ou em conjunto.
Afirmam que tal situação gera prejuízos insustentáveis, uma vez que depositaram as sacas de soja em quantidade suficiente para a quitação do débito em armazém destinado para esse fim, porém, quanto mais dias se passam sem que se possa vendê-los, maior o ônus com o pagamento para padronização e armazenagem dos grãos.
Posto isso, pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, antes de tratar apenas sobre a consignação do equivalente ao produto agrícola depositado, a hipótese dos autos envolve um sem número de penhoras efetivadas por terceiros, credores do credor do agravante, as quais, por óbvio, devem ser desconstituídas, uma a uma, em cada ação de execução.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.